Tribunal: TJBA
Processo: 8015874-06.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015874-06.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ERICLISVAN ALMEIDA PINTO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, BARBARA LUENE SANTANA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES, BARBARA LUENE SANTANA MOREIRA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
Õ
ES
CRIMINA
IS SIMULTÂNEAS
. ROUBO MAJORADO (ART.
157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I,
DO CÓDIGO PENAL). APELANTE
S

CONDENADO
S
À
S
PENA
S
DE
09
(
NOVE
) ANOS E
0
8
(
OITO
) M
ESES
E

20
(
DIAS
)
DE RECLUSÃO, CADA, EM REGIME INICIAL
FECHADO
E
MULTA,
NEGANDO
-LHE
S
O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

ALEGAÇÃO DE
INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP,
POR

AUSÊNCIA DO AUTO DE RECONHECIMENTO
.
AFASTADA.
VÍTIMAS RECONHECERAM OS RÉUS NA DELEGACIA DE POLÍCIA. EXISTÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS DE PROVA FORAM UTILIZADOS PARA AMPARAR A IDENTIFICAÇÃO.

R
ECURSO D
A DEFESA
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DESCABIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA E AUTORIA DELITIVAS RESPALDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO.
CONVERGÊNCIA DA PROVA E DO DEPOIMENTO DA
S
VÍTIMA
S
. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS QUE EFETUARAM AS PRISÕES. RELATOS COERENTES E HARMÔNICOS. APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO EM PODER DOS RÉUS E RECUPERAÇÃO DOS BENS ROUBADOS.

DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

IN
VIABILIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM RELAÇÃO
À
S C
IRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME.
DESLOCAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES
NO STJ
.

PLEITO PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE POR SER MENOR DE 21 ANOS
PRETENDIDO PELO RÉU YURI
LIMA SANTOS
.
POSSIBILIDADE. ATENUANTE RECONHECIDA PORÉM NÃO APLICADA.

PEDIDO PARA DECOTE DO AUMENTO DE PENA POR USO ARMA DE FOGO.
I
NALBERGAMENTO
.
ARMAS DE FOGO APREENDIDAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DAS VÍTIMAS SOBRE O
EMPREGO DE ARMA
S
DE FOGO
PELOS RÉUS
.
LAUDO PERICIAL ATESTANDO A APTIDÃO DAS ARMAS PARA DISPAROS.

PLEITO DE EXCLUSÃO DE CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.

INVIABILIDADE.
PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE
INDICAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA.
PRECEDENTES.

RECURSO MINISTERIAL. P
LEI
TO CONDENATÓRIO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA.
POSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO.
DISPAROS DE TIROS DE ARMA DE FOGO CONTRA OS POLICIAIS.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS.
EXISTÊNCIA DE
PROVA ORAL E MATERIAL CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.

PENA
DO RÉU ERICLISVAN ALMEIDA PINTO
REDIMENSIONADA PARA

0
9
(
NOVE
) ANOS, 0
8
(
OITO
) MESES E
20
(
VINTE
) DIAS DE RECLUS
ÃO
,

EM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO
,
ALÉM DA PENA DE
02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.

PENA
DO RÉU YURI LIMA SANTOS
REDUZIDA PARA
07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO,
EM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO

E MULTA DE 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA
,
ALÉM DA PENA DE
02 (DOIS) MESES DE DETENÇÃO.

PARECER DA D. P.
G.J.
PELO CONHECIMENTO
E PROVIMENTO
DO RECURSO MINISTERIAL E
CONHECIMENTO E
IM
PROVIMENTO DA
S
APELA
ÇÕES
INTERPOSTAS PELOS
RÉUS
.

A
PELO DA DEFESA
DE ERICLISVAN ALMEIDA PINTO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSO DO RÉU YURI LIMA SANTOS CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
.

1.
Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
1ª
Vara Criminal da Comarca de
Lauro de Freitas
/BA, Dr
ª
.
Antonia Marina Aparecida de Paula Faleiros
, que,

nos autos de nº
8015874-06.2023.8.05.0150
, julgou
parcialmente

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o
s

R
éu
s

Yuri Lima Santos
e
Ericlisvan Almeida Pinto
à
s
pena
s
de 0
9
(
nove
) anos
e 0
8
(
oito
) meses

e 20 (vinte) dias
de reclusão, com pena de multa de
3
0
(
trinta
) dias-multa, com relação ao crime previsto no artigo
157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I,
do Código Penal,
em regime
de cumprimento inicial fechado,
negando-lhes
o direito de recorrer em liberdade,
absolvendo-os, contudo, da acusação de crime de resistência
.

2. Acerca da conduta delitiva sub examine, narrou a exordial acusatória que
no dia
11/04/2023, por volta das 14:00, os Denunciados, agindo em comunhão de desígnios entre si e com outros dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, subtraíram aparelhos televisores das Lojas Guaibim, localizada na cidade de Lauro de Freitas/BA.

3. Infere-se dos autos que no local e horário supra mencionados, os Denunciados e outro indivíduo, todos portando armas de fogo municiadas, adentraram o estabelecimento das Lojas Guaibim e anunciaram o assalto. Um outro comparsa, ainda não identificado, permaneceu do lado de fora da loja, aguardando a ação delituosa dentro de um veículo roubado.
Ato contínuo, os réus obrigaram os funcionários da loja a entrar no banheiro, exigindo a abertura do cofre, sob pena de ameaça de morte e retiraram 08 televisores novos, colocando-os em um veículo.

4.
Transcorrido 20 minutos, prepostos da Polícia Militar chegaram ao local e foram recebidos com tiros de armas de fogo. Dois dos assaltantes conseguiram evadir-se com o veículo e os dois réus foram presos, em posse das armas. Em seguida, o veículo utilizado para a fuga colidiu com outro automóvel e seus ocupantes fugiram a pé, deixando no carro o produto do roubo.

5.
Inconformado,
o Ministério Público interpôs Apelação, pugnando pela condenação dos réus pelo crime de resistência. Os réus também recorreram da sentença, apresentando pleito absolutório,
bem como
alega
ndo
de ausência de
A
uto de
R
econhecimento.
Pleitearam também a
redução da pena-base ao mínimo legal, aplicação da atenuante
com relação ao réu Yuri,
por ser um dos réus menor de 21 anos, decote da causa de aumento da pena por uso de arma de fogo e exclusão da indenização por danos morais.

6. Com relação à alegação de nulidade da sentença por ausência de auto de reconhecimento,
I
ndependentemente de ter sido ou não seguido a risca o rito previsto no art. 226, do CPP no reconhecimento do denunciado, há outros elementos que garantem a identificação dos réus como os agentes responsáveis pelos roubos, tais como a confissão extrajudicial dos acionados, as armas de fogo encontradas em poder dos réus, além de haver declarações expressas das vítimas, de que os indivíduos apresentados na delegacia são os mesmos que efetuaram seus roubos. Foram também os acusados reconhecidos na fase de instrução.

7. No que concerne ao pleito absolutório,
a
autoria e materialidade do ilícito mostraram-se alicerçadas
no Auto de Prisão em Flagrante
n
º
18.566/2023, Auto de Exibição e Apreensão referente às armas e munições apreendidas em poder dos réus, bem como dos bens roubados
e laudo pericial das armas de fogo apreendidas, atestando que estavam aptas para disparos,
além dos depoimentos das vítimas e testemunhas.

8. As vítimas afirmaram que a pessoa que estava responsável pela loja foi rendida e ordenada a abrir o cofre, sempre sob ameaças e agressões físicas, todavia, como não tinha acesso ao cofre, os réus desistiram e começaram a procurar rota de fuga, pois a polícia já havia chegado ao estabelecimento.

9.
Os policiais militares que participaram da prisão dos réus também depuseram em Juízo, afirmando que libertaram as vítimas e após uma busca dentro do estabelecimento comercial, encontraram os réus, Yuri atrás de uma escada, no subsolo e o acusado Ericlisvan, dentro do estoque, ambos armados com arma de fogo. Os policiais também destacaram que houve troca de tiros entre os elementos e a guarnição do Batalhão do Choque.

10.
Não obstante os réus, em juízo, exercerem o direito constitucional do silêncio,
perante a
auto
r
idade policial, confirmaram os fatos narrados,

confirmando o réu Ericlisvan
que o
motorista que participou do roubo
tratava
-se de Adriel Silva Batista de Freitas, reconhecendo-o através de fotografia que lhe

mostrada na delegacia. Afirmou que, com
este último

arranjou o veículo
que utilizaram no delito. O

réu Yuri, em delegacia, também afirmou que todos estavam na posse de arma de fogo.

11. Nesse contexto, destaca-se o acerto do entendimento da
Magistrada
de primeiro grau, no sentido de aferir, de modo cuidadoso, os elementos de autoria e materialidade constantes dos autos, proferindo sentença condenatória pelo delito de roubo majorado, não havendo que se falar em absolvição.

12. Dosimetria da pena. Roubo qualificado. RÉU YURI LIMA SANTOS. Na primeira fase, a m
agistrada
a quo
reputou necessidade de exasperação da pena por conta das circunstâncias do crime, elevando assim a pena-base para 06 (seis) anos de reclusão, deslocando, corretamente, o concurso de pessoas para a primeira fase, atribuindo maior grau de reprovação à conduta, ante a comunhão de desígnios de mais de 02 indivíduos. Isto porque foram identificadas duas causas de aumento: concurso de pessoas e uso de arma de fogo e só poderia aplicar somente uma causa de aumento, com base no art. 68, parágrafo único do CP. Desse modo, a pena-base foi acertadamente fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

13.
Na se
gunda fase
foi aplicada a redução da pena, por conta da atenuante de menoridade. Pleiteou o réu o reconhecimento também da atenuante por confissão e, com isso, a redução da pena ao mínimo legal. Assiste razão ao recorrente, na medida em que a sentença ora vergastada reconheceu a existência de duas atenuantes, contudo só efetuara a redução correspondente a uma circunstância atenuante.
Destarte, com a redução de 1/3 da pena, esta deve ser reduzida, nesta fase,
para 04 (quatro) anos de reclusão.

14.
Na terceira fase, aplicou-se o aumento de pena em decorrência do emprego de arma de fogo.
A
s provas acostadas nos autos não deixam dúvidas sobre o emprego da arma de fogo durante o crime, fartamente comprovada através dos relatos da
s
vítima
s e testemunhas, bem como
mediante a apreensão do
s
armamento
s
,
passando a pena a alcançar
o patamar de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.
Com a identificação do concurso formal deverá ser a pena acrescida de 1/6, alcançando assim o patamar de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e multa de 16 (dezesseis) dias-multa.

15. Dosimetria da pena. Roubo qualificado. Ericlivan Almeida Pinto.
Na primeira fase, a m
agistrada

a quo

reputou necessidade de exasperação da pena por conta das circunstâncias do crime,

elevando assim a pena-base para 06

(seis) anos de reclusão, deslocando, corretamente,

o concurso de pessoas para a primeira fase, atribuindo maior grau de reprovação à conduta, ante a comunhão de desígnios de mais de

02

indivíduos. Isto porque foram identificadas duas causas de aumento: concurso de pessoas e uso de arma de fogo e só poderia aplicar somente uma causa de aumento, com base no art. 68, parágrafo único do CP. Desse modo, a pena-base foi acertadamente fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

16.
Na segunda fase
foi aplicada a redução da pena, por conta da atenuante
por confissão, razão pela qual foi corretamente reduzida a pena para 05 (cinco) anos de reclusão.

17
.
Na terceira fase, aplicou-se o aumento de pena em decorrência do emprego de arma de fogo.
A
s provas acostadas nos autos não deixam dúvidas sobre o emprego da arma de fogo durante o crime, fartamente comprovada através dos relatos da
s
vítima
s e testemunhas, bem como
mediante a apreensão do
s
armamento
s,
passando a pena a alcançar
o patamar de

08
(
oito
) anos e
04
(
quatro
) meses de reclusão
.
Com a identificação do concurso formal deverá ser a pena acrescida de 1/6, alcançando assim o patamar
de
09
(
nove
) anos, 0
8
(
oito
) meses e
2
0 (
vinte
) dias de reclusão

e multa de
30
(
trinta
) dias-multa,
estando, por conseguinte, corretamente fixada pela magistrada sentenciante
.

18. Quanto ao pleito para afastamento da condenação de indenização por danos morais, por ocasião do oferecimento da denúncia, constou pedido expresso pelo órgão de acusação, no sentido de que fosse fixado valor mínimo para reparação dos danos orais e materiais,

conforme constou da peça vestibular que inaugurou a ação penal. Vê-se, portanto, que a defesa técnica e o próprio acusado não foram surpreendidos, quando da fixação do valor perquirido desde a fase inicial da persecução criminal em juízo, pois a eles foi facultado contrapor-se a referido requerimento, com argumentos jurídicos e fáticos.

19. PLEITO MINISTERIAL para condenação pelo crime de resistência.
A

materialidade e a autoridade delitivas resultaram corroboradas por meio do auto de prisão em flagrante, pelo laudo de lesão corporal realizado no Auto de Exibição e Apreensão referente às armas e munições apreendidas em poder dos réus, laudo pericial das armas de fogo apreendidas, atestando que estavam aptas para disparos, bem como dos depoimentos das vítimas e dos policiais que efetuaram as prisões dos réus.

2
0.
O laudo pericial, juntado no ID nº 59134630, atesta que as armas apreendidas, quais sejam, um revólver calibre nominal Special 38, da marca rossi
e
arma de fogo semiautomática do tipo pistola de marca tauros, modelo PT938, estavam aptas ao uso, assim como as munições apreendidas, que estavam em condições normais de funcionamento.

21.
Ante o exposto, há que se dar provimento ao recurso e, por conseguinte, julgar procedente
o pleito ministerial,

condenando o
s
réu
s também
pela prática do crime previsto art.
329
, do Código Penal.

22.

Dosimetria da pena. Yuri Lima Santos.
Fincado
no artigo 68 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo codex. CULPABILIDADE: em nada exacerba o tipo penal. ANTECEDENTES: nada consta nos autos que lhe desabone. CONDUTA SOCIAL: nada a considerar em desfavor do acusado. PERSONALIDADE: não há registros desfavoráveis nos autos. MOTIVOS DO CRIME: não extrapolam o previsto no tipo penal. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: nada a ser ponderado negativamente. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não são desfavoráveis ao réu; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: nada a sopesar.
Nessa toada, n
a primeira fase, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, das quais todas são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no seu patamar mínimo de
02 (dois) meses de detenção
.

23
.
Na segunda
e terceira fases, também
não foram identificadas circunstâncias agravantes ou atenuantes do crime
, e causas de aumento ou diminuição da pena,
restando,
portanto,
definitiva a pena
em

02 (dois) meses de detenção, pelo crime de resistência, com relação à Yuri Lima Santos
.

24.

Dosimetria da pena. Ericlisvan Almeida Pinto.
Fincado
no artigo 68 do Código Penal, passo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo codex. CULPABILIDADE: em nada exacerba o tipo penal. ANTECEDENTES: nada consta nos autos que lhe desabone. CONDUTA SOCIAL: nada a considerar em desfavor do acusado. PERSONALIDADE: não há registros desfavoráveis nos autos. MOTIVOS DO CRIME: não extrapolam o previsto no tipo penal. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: nada a ser ponderado negativamente. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não são desfavoráveis ao réu; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: nada a sopesar.
Nessa toada, n
a primeira fase, à vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, das quais todas são favoráveis ao acusado, fixo a pena-base no seu patamar mínimo de
02 (dois) meses de detenção
.

25
.
Na segunda
e terceira fases, também
não foram identificadas circunstâncias agravantes ou atenuantes do crime
, e causas de aumento ou diminuição da pena,
restando,
portanto,
definitiva a pena
em

02 (dois) meses de detenção, pelo crime de resistência, com relação à Ericlisvan Almeida Pinto.

26. DO CONCURSO MATERIAL.
Por fim,
a pena para o
A
pelante
Yuri Lima Santos
resta fixada,
definitivamente,
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e multa de 16 (dezesseis) dias-multa
, e 02 (dois) meses de detenção, no regime inicial
semi
aberto,
além da indenização por danos morais,
consoante estabelecido em sentença condenatória
.

27.
No que se refere ao réu Ericlisvan Almeida Pinto,
resta fixada,
definitivamente,
0
9
(
nove
) anos, 0
8
(
oito
) meses e
20
(
vinte
) dias de reclusão,
em regime fechado

e multa de
30
(
trinta
) dias-multa
, e 02 (dois) meses de detenção,

além da indenização por danos morais,
consoante estabelecido em sentença condenatória
.

28. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo do Ministério Público e conhecimento e improvimento dos apelos dos réus, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Marilene Pereira Mota.

29. Não provimento dos pleitos absolutórios, da alegação de nulidade do auto de reconhecimento, do pedido de revisão da dosimetria pelo réu Ericlisvan Almeida Pinto, do requerimento de decote do aumento de pena pelo uso de arma de fogo, bem como da indenização por danos morais.

30. Provimento do pedido de aplicação da atenuante pela menoridade do réu Yuri Lima Santos, pelo como do pleito condenatório feito pelo Ministério Público, redimensionando a pena de Yuri para
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 02 (dois) meses de detenção, bem como a pena de Ericlisvan para 09 (nove) anos, 08

(oito) meses e 20

(vinte) dias de reclusão

e 02 (dois) meses de detenção
.

RECURSO INTERPOSTO POR
ERICLISVAN ALMEIDA PINTO
CONHECIDO E IMPROVIDO. APELO
DA DEFESA DE YURI LIMA SANTOS CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. APELAÇÃO
MINISTERIAL CONHECID
A
E PROVID
A.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8015794-06.2023.8.05.0150,
provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram simultaneamente, como Apelante e Apelado
ERICLISVAN ALMEIDA PINTO e YURI LIMA SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER A APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RÉU
ERICLISVAN ALMEIDA PINTO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO,

CONHECER O RECURSO DE YURI LIMA SANTOS E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
bem como
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(
assinado eletronicamente
)

AC16